Tribunal: TCU
Processo: 023.881/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4035/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de Pensão Militar a seguir relacionado, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.881/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Silvia Correa Monzon (XXX.279.920-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao Comando do Exército para que, no prazo de 30 dias a contar da notificação, adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira da interessada, com fundamento no art. 7o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023. 1.7.2. dar ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.